Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703199-77.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA RECORRIDO: RENATA BARROCAS MEIRA COSTA, LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator